Tribunal: TJPA
Processo: 0010484-96.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010484-96.2019.8.14.0049

APELANTE: AIRTON DANTAS FAUSTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010484-96.2019.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE:
AIRTON DANTAS FAUSTINO
.

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I DO CP. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NEGATIVADA INDEVIDAMENTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Fatos imputados ao ora apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial, que se encontra formal e materialmente adequada nos moldes dos parâmetros estipulados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima, bem como considerando que o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.

3. Impossível o acolhimento do pedido de decote da majorante do concurso de pessoas, pois restou claro nos autos que o delito foi praticado em conluio com o outro pessoa.

4. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias do crime, sendo, todavia, fundamentada erroneamente, na medida em que inerente à elementar do tipo penal de roubo, assim com ausência de elementos concretos a justificar o aumento acima do mínimo, merecendo reanálise do vetor combatido.

5. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Impossibilidade de alteração face o montante de pena redimensionada, em estrita observância ao que preceitua o art. art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AIRTON DANTAS FAUSTINO
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca da Santa Izabel, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º-A, I c/c art. 121, V, na forma do art. 14, II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, restando absolvido pelo crime tipificado nos arts. 121, V c/c 14, II, ambos do CP (ID 5709861).

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas,
bem como alegou a
inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento
. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorante concurso de agentes, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 5709936).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5709941.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6543598).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões recursais, arguiu o ora apelante, preliminarmente, à inépcia da denúncia.

Inicialmente, da simples leitura da peça acusatória, vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois, a
exordial se encontra formal e materialmente adequada nos moldes dos parâmetros estipulados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e expõe, de maneira precisa, o fato imputado ao denunciado, viabilizando, assim, o exercício do direito de defesa
, isso porque, segundo a referida peça, o denunciado
, juntamente com seu comparsa Delfran Teixeira Magalhães, tomaram de assalto o estabelecimento New Mix Papelaria, onde também existe correspondente bancário do Bradesco Express PACB 130-9, e subtraíram, mediante violência e grave ameaça, certa quantia de funcionários e clientes que se encontravam no local naquela oportunidade, evadindo-se em seguida.

Acrescentou, ainda, a exordial acusatória, que, durante a fuga, o denunciado e seu comparsa foram visualizados por policiais militares que realizavam rondas ostensivas na Rua Pedro Constantino, no bairro Centro, tendo chamado a atenção dos policiais por estarem trafegando em atitude suspeita e em alta velocidade utilizando uma motocicleta Honda Fan 160, cor preta e sem placa, chassi 9C2KC2200JR201111,
de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ele apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA MÉRITO - ABSOLVIÇÃO CABIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL AO DEFENSOR DATIVO - APELO PROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: 1. A exordial se encontra formal e materialmente adequada nos moldes dos parâmetros estipulados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e expõe, de maneira precisa, o fato imputado ao denunciado, viabilizando, assim, o exercício do direito de defesa. Constata-se que o órgão ministerial se incumbiu de noticiar os fatos que, pela análise do inquérito policial, apresentaram-se como verdade factual. Os indícios e elementos colhidos durante o inquérito policial foram expressamente consignados na exordial, tendo o representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apontado o evento delituoso em que o denunciado estaria envolvido. Ademais, a alegação de inépcia da denúncia esgota-se com a prolação da sentença, pois havendo condenação, esta é que deverá ser atacada. 2. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: (...). 3. APELO PROVIDO. (TJ-ES - APR: 00076494320168080006, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 16/08/2022)

Dessa forma, rejeito a preliminar em estudo.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.

Requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas, bem como alegou a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento.

A denúncia (ID 5709834) relata, em resumo:

(...). Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 10/09/2019, por volta das 15:30 hs, o denunciado AIRTON DANTAS FAUSTINO, juntamente com seu comparsa Delfran Teixeira Magalhães, tomaram de assalto o estabelecimento New Mix Papelaria, localizado no bairro Centro, nesta municipalidade, onde também existe correspondente bancário do Bradesco Express PACB 130-9, e subtraíram, mediante violência e grave ameaça, utilizando ambos arma de fogo, a quantia de aproximadamente R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), de funcionários e clientes que encontravam-se no local naquela oportunidade, evadindo-se em seguida, sendo que, na fuga, alvejou policial militar, que não veio à óbito em razão de utilizar colete balístico.

Ressalta-se primeiramente que, a presente denúncia não se propõe em face de Delfran Teixeira Magalhães pelo fato de o mencionado autor do fato ter sido morto em confronto com policiais civis, na data de 25/10/2019, quando se tentava dar cumprimento à mandado de prisão expedido em seu desfavor, não tendo sido juntado no presente feito o laudo cadavérico do mesmo por ainda não ter sido concluído pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, não constando do Perícianet, acessível a este Órgão Ministerial.

Na data e hora acima mencionados, os autores do fato adentraram no estabelecimento New Mix Papelaria, localizado no bairro Centro, nesta municipalidade, onde também existe correspondente bancário do Bradesco Express PACB 130-9, e de imediato renderam, mediante ameaça e utilizando armas de fogo, os proprietários da empresa, Alexandre da Silva e Silva e Rosilma Correa e Silva, bem como a filha do casal de apenas 13 anos, a saber Lauany, e a funcionária da loja Ana Cleide da Cruz Faro, que encontravam-se nas proximidades do Caixa do Bradesco Express.

No momento da abordagem, o denunciado AIRTON DANTAS FAUSTINO, com arma de fogo em punho, dirigiu-se às vítimas acima mencionadas dizendo, textuais: não faz nada, se não eu atiro, eu quero só dinheiro, e, em seguida, subtraiu, do Bradesco Express, a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), mais uma pequena quantia do caixa da papelaria, evadindo-se na sequência, na companhia de seu comparsa, Delfran Teixeira Magalhães, a quem coube, durante a empreitada criminosa, a tarefa de dar cobertura ao denunciado, tendo permanecido na porta da papelaria o tempo todo, com arma de fogo na cintura.

Durante a fuga, o denunciado e seu comparsa foram visualizados por policiais militares que realizavam rondas ostensivas na Rua Pedro Constantino, no bairro Centro, tendo chamado a atenção dos policiais por estarem trafegando em atitude suspeita e em alta velocidade utilizando uma motocicleta Honda Fan 160, cor preta e sem placa, chassi 9C2KC2200JR201111.

Diante do relatado, os policiais militares passaram a seguir no encalço dos autores do fato, e já nas imediações da Travessa Ivone Holanda, no bairro Jardim das Acácias, puderam efetivamente aproximar-se dos mesmos, momento em que o garupa da motocicleta, Delfran Teixeira Magalhães, passou a efetuar diversos disparos com arma de fogo tipo Pistola .40 em direção à guarnição policial, tendo atingido o peito de um deles, cabo Humberto, que não faleceu por encontrar-se munido de colete balístico naquela oportunidade.

Decorrência do baleamento do policial, houve troca de tiros, o que desestabilizou o denunciado AIRTON DANTAS FAUSTINO, que conduzia a motocicleta na fuga, vindo os criminosos a cair ao chão, todavia, levantando-se, passaram a embrenhar-se em um matagal naquelas redondezas, o que impediu os militares de alcançá-los naquele momento.

O denunciado, todavia, foi reconhecido na Delegacia pela vítima Ana Cleide da Cruz Faro, tendo sido Delfran Teixeira Magalhães inclusive identificado através de perícia prosopográfica, constante às fls. 22/33 dos autos do IPL. Da mesma monta se procedeu à individualização das condutas de ambos os coautores, conforme se verifica do relato alhures descrito.

(...)

À vista do narrado, observa-se que o denunciado AIRTON DANTAS FAUSTINO incorreu no tipo penal descrito no art. 157, S 20-A, l, e art. 121, V, na forma do art. 14, II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. (...).

Com o intuito de absolver o ora apelante, a defesa pleiteou pela absolvição, requerendo a reanálise dos fatos e provas colhidos perante o juízo de 1º grau com base no princípio do duplo grau de jurisdição, arguindo, em síntese,

que a vítima ouvida em juízo, não realizou o reconhecimento do réu, bem como que

o ora apelante não fora reconhecido nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, além de não ter sido realizada perícia prosopográfica para o reconhecimento de Airton Dantas Faustino.

Sem razão a defesa.

A materialidade resta demonstrada através auto de exibição e apreensão de objeto (ID 5709823, fl. 07), auto de entrega (ID 5709823, fl. 08) e auto de reconhecimento fotográfico por parte da testemunha Ana Cleide da Cruz Faro (ID 5709825, fl. 02).

A autoria, de igual sorte, vem corroborada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o ora apelante como a pessoa responsável pela subtração dos valores, mediante ameaça a arma de fogo, senão vejamos:

A vítima ALEXANDRE DA SILVA E SILVA, em juízo (mídias de ID 5709915 e ID 5709919), relatou: Que o acusado chegou na companhia de outra pessoa em

uma motocicleta preta e sem placa; que ambos anunciaram o assalto; que o comparsa do acusado ficou em frente à loja intimidando os clientes que estavam na fila; que este estava armado; que o acusado revirou a loja; que a quantia de R$ 11.500,00 foi levada; que após a ação, a dupla evadiu-se do local; que a polícia foi acionada; que houve troca de tiros entre a dupla e a polícia no conjunto Kató; que um policial foi baleado; que após um mês, o acusado foi preso; que o reconheceu em sede policial; que ambos estavam armados; que o acusado estava trajando uma roupa de mototáxi no momento da prática delitiva; que em posse do acusado, foi encontrada determinada quantia em dinheiro.

Ao contrário do alegado pela defesa, verifico que em sede de audiência de instrução e julgamento, a vítima supracitada asseverou que fez o reconhecimento do ora apelante em delegacia de forma presencial, relembrando, inclusive as vestimentas usadas no dia da prática criminosa pelo ora apelante e seu comparsa. Ademais, a vítima, também em juízo, novamente reconheceu tanto o ora apelante como o comparsa Deufran, através das fotos acostadas aos autos.

Ainda em sede judicial,

ao ser inquirida, ROSILMA CORREA E SILVA contou (mídia de ID 5709916): Que o acusado chegou acompanhado de outra pessoa em uma motocicleta; que trabalha no caixa da papelaria; que o comparsa do acusado ficou do lado de fora do estabelecimento; que viu quando a dupla mostrou as armas e anunciaram o assalto; que havia entre 8 a 9 pessoas no balcão; que o acusado estava muito nervoso e saiu revirando alguns boletos; que o acusado perguntou a atendente onde fica o caixa da papelaria; que o acusado se assustou quando entrou no caixa pois não esperava encontrar três pessoas no local; que a viseira do capacete do acusado estava aberta e este permaneceu bastante próximo, sendo possível identificar seu rosto; que foi levada a quantia de R$ 11.500,00; que o acusado era quem estava pilotando a motocicleta; que o acusado estava trajando um blusa de mototaxista; que posteriormente, seu marido foi à delegacia de polícia reconhecer o acusado; que a depoente reconhece a pessoa do laudo de perícia prosopográfica de fls. 27 do IPL como o assaltante que ficou do lado de fora do estabelecimento; que reconhece a foto do acusado às fls. 51 do IPL como a pessoa que entrou no estabelecimento; que ambos estavam armados; que após a prática delitiva, a dupla empreendeu fuga em direção à BR; que soube posteriormente que a dupla foi perseguida pela polícia e que um dos policiais foi baleado.

ANA CLEIDE DA CRUZ FARO, em juízo (mídia de ID 5709916), afirmou: Que estava no caixa da papelaria; que estava fazendo a contagem do dinheiro no momento em que o acusado e seu comparsa chegaram ao local; que o acusado estava trajando uma camisa de mototáxi; que um ficou do lado de fora e o outro entrou no estabelecimento; que primeiramente, a atendente do balcão foi abordada; que posteriormente, o acusado adentrou ao caixa e exigiu que entregassem o dinheiro; que entregou o dinheiro ao acusado; que foi levada a quantia de R$ 11.500,00; que os acusados empreenderam fuga mas foram perseguidos pela polícia; que soube posteriormente que um dos policiais foi alvejado com um tiro por um dos acusados; que a depoente reconhece a pessoa do laudo de perícia prosopográfica de fls. 27 do IPL como o assaltante que ficou do lado de fora do estabelecimento; que reconhece a foto do acusado às fls. 51 do IPL como a pessoa que entrou no estabelecimento; que o acusado estava em posse de uma arma de fogo; que posteriormente, fez o reconhecimento do acusado em sede policial.

Conforme sentença, corroborando com o outrora exposto, o depoimento do policial militar FÁBIO HUMBERTO SILVA MARÇAL (ID 5709861): “Que estava atendendo outra ocorrência quando o recebeu informações via interativo acerca de um assalto ocorrido na papelaria New Mix; que o depoente saiu em perseguição aos acusados que haviam empreendido fuga; que houve uma troca de tiros entre a polícia e o acusado; que o acusado e seu comparsa caíram da motocicleta, mas conseguiram correr e esconderam-se em um sítio; que novamente o acusado e seu comparsa dispararam tiros contra a polícia e o depoente foi atingido; que o tiro pegou em seu colete; que o acusado e seu comparsa esconderam-se no matagal; que a guarnição realizou um cerco mas não obteve êxito em capturar os acusados; que a guarnição que estava na cidade conseguiu identificar por meio das câmeras de segurança as pessoas que haviam roubado a papelaria; que deram continuidade as diligências; que o acusado não foi preso em flagrante delito; que nas imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar bem o comparsa do acusado, no entanto, só conseguiu identificar as características físicas do acusado; que a quantia em dinheiro não foi recuperada; que não sabe identificar quem foi o autor do disparo contra si”.

Assim, constato que o reconhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, especialmente o depoimento da vítima, que por diversas vezes em juízo reiterou o uso de arma de fogo na empreitada criminosa, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado apurado nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP, se revelando infrutífera a tese de que o ora apelante não foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, além de não ter sido realizada perícia prosopográfica para o reconhecimento de Airton Dantas Faustino, na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal,
restando, assim, imperiosa a manutenção da condenação.

DO DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

Em sequência, pugnou a defesa pelo decote da majorante do concurso de pessoas no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo, conforme amplamente explicitado alhures, comprovou a referida causa de aumento, confirmando que o ora apelante agiu na ação criminosa na companhia de outro indivíduo, mediante a adesão do comparsa ao fato típico.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.
(TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022). GRIFEI.

Por tais fundamentos, não há dúvidas de que o delito foi praticado por dois indivíduos, cientes quanto ao conluio e intento, sendo impossível o decote da majorante em estudo.

DA REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Adianto, desde logo, que acolho em parte os pleitos defensivos. Explico.

Inicialmente, a defesa sustenta que quando da análise das circunstâncias do art. 59, do CPB, o juízo
a quo
ao analisar o vetor referente as circunstâncias do crime, teria utilizado de elementos que compõe o tipo penal. De modo que, requer afastamento do vetor negativo, aplicando-se a pena-base no mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5709861):

(...). Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de

reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;

1.6Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi perpetrado durante o dia e em estabelecimento comercial repleto de pessoas, tornando a ação extremamente perigosa e ousada, tornando os fatos mais reprováveis do que já o são.

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, tendo as vítimas recuperado os bens subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. (...).

GRIFEI.

No crime em tela a pena-base foi fixada pelo juízo a
quo
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela
valoração negativa
da circunstância judicial referente as
circunstâncias do crime
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos:

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei, de modo que, inexiste motivação idônea para valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, pelo que a neutralizo.

Portanto, analisadas as circunstâncias judiciais, e
não constando vetor negativo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
. Cumulativamente e levando a situação econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
10 (dez) dias multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na
segunda fase dosimétrica
, sem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira
, seguindo inteiramente o entendimento escorreito do juízo sentenciante, verifico que não há causa de diminuição de pena. Há, contudo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Presente, ainda, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º- A, I, do CP), motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços),
passando a pena final, concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 21 (vinte e um) dias-multa
.

Como bem ponderou o juízo sentenciante, “no caso concreto, a ousadia e violência utilizadas na invasão do estabelecimento comercial repleto de pessoas, bem como a troca de tiros com a polícia para garantir a
res furtiva
e a fuga, viabiliza a aplicação do concurso de majorantes, o qual encontra respaldo legal no parágrafo único, do art. 68, do CPB”.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II) E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º-A, I)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA APLICADA - TERCEIRA FASE - ALMEJADA APLICAÇÃO DO DISPOSTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA PARTE ESPECIAL

DO CÓDIGO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR PARA APLICAR SOMENTE UMA OU TODAS - EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MAJORAR A PENA COM AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS - PRECEDENTES - SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
As graves peculiaridades do caso são suficientes para se promover as duas majorações, devidamente previstas na parte especial do diploma repressivo, e realçam a necessidade da aplicação cumulativa. Assim, inexistindo arbitrariedade ou excesso do

magistrado sentenciante quanto a aplicação do concurso de causas de aumento da pena do réu, não se têm razões para uma aplicação corretiva por este Juízo ad quem, como é o presente caso.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00092247220188240038 Joinville 0009224-72.2018.8.24.0038, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/09/2018).
GRIFEI.

Em atenção ao
quantum
de pena redimensionada no presente momento, qual seja,
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo,
mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024